Tribunal: TJMT
Processo: 1009484-21.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009484-21.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERSON MARIANO FRANCA - CPF: 001.265.081-19 (APELANTE), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO.
MÍN
IMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC. O autor alegou comprometer mais de 50% de sua renda mensal com empréstimos consignados, restando valor insuficiente para sua subsistência e a de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que demanda despesas contínuas. Pleiteou o reconhecimento de sua condição de superendividado, com instauração de procedimento de repactuação nos termos da
Lei no 14.181/2021. A sentença fundamentou-se na existência de renda líquida superior ao mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas previsto na Lei no 14.181/2021; e (
ii
) estabelecer se o parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto no 11.150/2022 vincula o Poder Judiciário na análise da condição de superendividamento do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2o do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.

A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1o, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7o, IV).

A análise judicial da condição de superendividamento deve considerar as particularidades do caso concreto, incluindo despesas essenciais e familiares, não se limitando a critérios econômicos genéricos.

Demonstrado o comprometimento excessivo da renda líquida do autor, com impacto direto na manutenção de condições mínimas de existência, impõe-se a anulação da
sentença e o retorno dos autos para instauração do procedimento de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
provid
o
.

Tese de julgamento:

O processo de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, abrange as operações de crédito consignado.

O parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto no 11.150/2022 não vincula o Poder Judiciário, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas do caso e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
de Repactuação de Dívida – Superendividamento
julgada improcedente, com a
condenação do
autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O
apelante alega que
p
ossui diversos contratos de empréstimo consignado com os bancos réus, cujo desconto em folha ultrapassa 50% de sua renda mensal
.

Aduz que
s
ua única fonte de renda é a remuneração salarial, da qual restam menos de R$1.500,00 para despesas essenciais após os descontos automáticos
.

Relata que
é
responsável por um filho de 5 anos de idade diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o que acarreta despesas contínuas com tratamentos terapêuticos e medicamentosos, conforme laudo médico juntado aos autos
.

Informa
que t
entou, de boa-fé, apresentar proposta de pagamento compatível com sua realidade financeira, mas não houve adesão ou contraproposta por parte dos credores
.

Argumenta que
a
sentença de primeiro grau julgou improcedente seu pedido, sob o fundamento de que sua renda supera o valor considerado como “mínimo existencial” pelo Decreto no 11.150/2022, fixado em R$600,00 mensais.

Sustenta ainda que
a
situação vivenciada
enquadra-se
no conceito de superendividamento conforme previsto na Lei no 14.181/2021, que modificou o Código de Defesa do Consumidor para assegurar mecanismos de proteção ao consumidor superendividado
e que a
fixação do “mínimo existencial” em valor absoluto, como feito
pelo Decreto no 11.150/2022, ignora a diversidade das realidades familiares e regionais
.

Destaca que a
aplicação cega desse valor fere o princípio da dignidade da pessoa humana e esvazia o propósito da legislação que visa à proteção dos consumidores em situação de vulnerabilidade econômica
.

Acrescenta que o
valor de R$600,00 não é suficiente para garantir a subsistência digna de um ser humano, sendo mais apropriado utilizar-se como parâmetro o
salário mínimo
nacional vigente, atualmente no valor de R$1.412,00.

Ressalta ainda que o
entendimento do juízo de origem ignora o contexto concreto, desconsiderando a hipossuficiência do apelante e os compromissos essenciais assumidos por ele para com seu filho com deficiência
e que a
sentença viola princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial
.

Menciona que h
á jurisprudência consolidada no sentido de que os descontos em folha não podem ultrapassar 30% da remuneração líquida, como forma de garantir ao devedor a manutenção de sua sobrevivência com dignidade.

Por fim, pede
que seja
determinado o início do procedimento de repactuação das dívidas com os apelados, observando-se o limite de 30% de comprometimento da renda líquida mensal
.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugna
ndo pela manutenção da sentença (
Ids
311014953
,
311014954
e
311014955
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor alegou enquadrar-se na definição legal de superendividamento, conforme a Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou que possui renda mensal líquida de R$ 2.751,21, da qual são descontados valores referentes a diversos contratos de empréstimos consignados e cartão de crédito, comprometendo mais de 50% de seus rendimentos.

Informou ainda ser genitor de uma criança de 5 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que necessita de tratamento contínuo, o que aumenta seus gastos mensais.

O
juízo de origem
julgou improcedentes os pedidos, fundamentando sua decisão no fato de que o autor possui renda bruta de R$6.119,17 e renda líquida de R$4.793,96, sendo que os descontos facultativos (empréstimos e cartões) totalizam R$1.624,03, valor que não afeta o mínimo existencial, fixado em R$600,00 pelo Decreto 11.150/2022.

Destacou ainda que, após os descontos, sobra para o autor R$2.760,93, quantia quase cinco vezes maior que o mínimo existencial.

Em suas razões recursais,
o autor alega que
a sentença não observou corretamente os preceitos da Lei no 14.181/2021 e que sua situação financeira, especialmente considerando as necessidades especiais de seu filho, configura hipótese de superendividamento.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se o apelante se enquadra na definição legal de
superendividamento, conforme estabelecido pela Lei no 14.181/2021, que acrescentou o art. 54-A ao Código de Defesa do Consumidor, e se faz jus à repactuação de suas dívidas.

A Lei n. 14.181/2021 conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1o, como
“a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

Trata-se, por conseguinte, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A meu ver, a sua redação e a do Decreto-Lei n. 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

O art. 54-A, § 2o, do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021, abrange todos os compromissos financeiros resultantes de relações de consumo. Confira-se:

"Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

(...)

§ 2o As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de
repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6o, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"Art. 6o No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei no 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se
restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2o do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo.

(...)”. (TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025
, sem destaque no original
).

Importante destacar que o montante de R$600,00, definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso IV, preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais do autor.

Logo, é evidente que o valor de R$600,00 está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não, podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento
.

Sobre a matéria, desta Câmara:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. ALCANCE DA LEI No 14.181/2021. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INCLUSÃO NO PROCESSO DE REPACTUAÇÃO. CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR FIXADO POR DECRETO NÃO VINCULANTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada no regime do superendividamento (Lei no 14.181/2021), sob o fundamento de que o autor não comprovou comprometimento do mínimo existencial, nem a condição legal de superendividado, considerando o parâmetro estabelecido no Decreto no 11.150/2022.

2. O autor, aposentado, alega comprometimento de mais de 50% de sua renda líquida com dívidas decorrentes de operações de crédito, pleiteando o prosseguimento da demanda com a convocação dos credores para audiência de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se os contratos de empréstimo consignado podem ser incluídos no processo de repactuação de dívidas por superendividamento; e (
ii
) se o parâmetro fixado pelo Decreto no 11.150/2022 para o mínimo existencial vincula a análise judicial da situação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei no 14.181/2021 não exclui os contratos de empréstimo consignado do regime de repactuação, abrangendo todas as dívidas de consumo destinadas ao
uso pessoal ou familiar, nos termos do art. 54-A, §2o, do CDC.

5. O Decreto no 11.150/2022 não possui força normativa para restringir direitos assegurados na legislação consumerista, especialmente quando em aparente desconformidade com princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana.

6. O valor fixado como mínimo existencial no referido decreto não reflete, por si só, as condições reais de subsistência do consumidor, sendo apenas referência administrativa, sem caráter vinculante ao Poder Judiciário.

7. Evidenciado o comprometimento de mais de 50% da renda líquida do autor, restando valor insuficiente para as despesas essenciais, impõe-se o prosseguimento do feito, com instauração do procedimento de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível provida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com instauração da fase de repactuação de dívidas.

Tese de julgamento: “1. O processo de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, abrange as operações de crédito consignado. 2. O parâmetro de mínimo existencial fixado no Decreto no 11.150/2022 não vincula o Poder Judiciário, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas do caso e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1o, III, e 7o, IV; CDC,
arts
. 54-A, §2o, e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, AI no 5037534-09.2025.8.21.7000, 18a Câmara Cível, Rel. Des.
Andre

Guidi
Colossi
, j. 10.04.2025”.
(N.U 1002795-24.2024.8.11.0006,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 27/05/2025)

Pelo exposto
,
dou provimento ao Recurso
para
anular
a sentença
e determinar o retorno dos
autos à primeira instância para o prosseguimento da fase contenciosa, com a instauração de processo para revisão e integração dos contratos, bem como para a repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025